Tribunal: TJSP
Processo: 2258169-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO, SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS" – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Interposição contra a decisão que concedeu a tutela de urgência determinando à ré que não interrompesse o fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora – Concessionária ré que alega ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO, SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS" – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Interposição contra a decisão que concedeu a tutela de urgência determinando à ré que não interrompesse o fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora – Concessionária ré que alega ser necessária a delimitação da decisão hostilizada às dívidas vencidas – Tutela provisória que não tem o condão de isentar a autora do pagamento pela utilização da energia elétrica – Continuidade no fornecimento de eletricidade no imóvel da autora condicionada ao pagamento regular das contas vincendas – Decisão reformada, para constar que a decisão concessiva de liminar veda a interrupção no fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora por dívidas pretéritas, questionadas judicialmente, mas não abrange as contas vincendas, referentes ao consumo mensal – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000137905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2258169-98.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é
agravante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é agravada
MARILENE PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2258169-98.2019.8.26.0000 - Marília
- 2 -
VOTO No 16451
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2258169-98.2019.8.26.0000
COMARCA: MARÍLIA
AGRAVANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
AGRAVADO: MARILENE PEREIRA DA SILVA
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. VALDECI MENDES DE OLIVEIRA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

“AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM
PARCELAMENTO DE DÉBITO, SUBSTITUIÇÃO
DO MEDIDOR E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA
E
DANOS
MORAIS”

TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Interposição contra a
decisão que concedeu a tutela de urgência determinando à
ré que não interrompesse o fornecimento de energia elétrica
no imóvel da autora Concessionária ré que alega ser
necessária a delimitação da decisão hostilizada às dívidas
vencidas Tutela provisória que não tem o condão de
isentar a autora do pagamento pela utilização da energia
elétrica Continuidade no fornecimento de eletricidade no
imóvel da autora condicionada ao pagamento regular das
contas vincendas Decisão reformada, para constar que a
decisão concessiva de liminar veda a interrupção no
fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora por
dívidas pretéritas, questionadas judicialmente, mas não
abrange as contas vincendas, referentes ao consumo mensal
Recurso provido.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra parte da respeitável decisão de fls. 20 dos autos
originários, integrado pela de fls. 69/70, que rejeitou embargos de
declaração, a qual, em “ação anulatória de débito cumulada com
parcelamento de débito, substituição do medidor e pedido de antecipação
de tutela e danos morais”, dentre outras deliberações, concedeu a
antecipação de tutela pretendida pela autora, ora agravada, para
determinar à ré, ora agravante, que não interrompesse o fornecimento de
energia elétrica no imóvel descrito na petição inicial, até decisão final do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2258169-98.2019.8.26.0000 - Marília
- 3 -
feito ou posterior revogação, sob pena de multa diária no valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento.
A agravante sustentou, em síntese, que a r.
decisão hostilizada não poderia prosperar, pois “somente ordena que não
ocorra o corte de energia, porém, não limita a decisão aos débitos
questionados na exordial”, de modo que não delimitou a sua abrangência.
Procurou demonstrar a necessidade de se constar
expressamente a possibilidade de realização de novos cortes no
fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplência de débitos não
discutidos no processo originário.
Requereu,
então,
a
concessão
de
efeito
suspensivo ao recurso e, afinal, o seu provimento, com a reforma da r.
decisão hostilizada “para delimitar o alcance da decisão, informando se
poderão existir novos cortes de energia no caso de inadimplência do
agravado de faturas não discutidas nos presentes autos, no decorrer da
presente ação sem que haja aplicação de multa.”
Pela decisão de fls. 62 foi denegado efeito
suspensivo ao recurso.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 65/67),
pugnando pelo improvimento deste agravo.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão
(fls. 20 dos autos originários):
“Vistos.
1. Trata-se de causa de procedimento comum com pedido de
tutela provisória e medida liminar ajuizada por Marilene Pereira da Silva contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2258169-98.2019.8.26.0000 - Marília
- 4 -
COMPANHIAPAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPC/2015, arts. 318, 334 a 346).
2. Diante dos argumentos apresentados em Juízo e dos
documentos atrelados à petição inicial, observados os princípios elencados no art. 8o do
Código de Processo Civil e no art. 5o da LINDB, tudo combinado com os arts. 6o e 22 do
Código de Defesa do Consumidor, além do fato de que a energia elétrica, tanto quanto a
água, constitui um bem essencial à vida humana e ainda, presentes os requisitos legais e
demonstrativos da probabilidade do direito e utilidade da providência judicial (CPC/2015,
arts. 294 a 311), defiro a medida liminar apenas para o seguinte:
- determinar à Requerida C.P.F.L. para que não interrompa o
fornecimento de energia elétrica à Autora, ou por outras palavras, para que continue
fornecendo energia elétrica no imóvel da Autora, situado na Rua Arnaldo Henrique
Gimenes no 100, Bairro Higienópolis, em Marília-SP, UC-6201725, até decisão final do feito
ou posterior revogação, que será oportunamente comunicada, sem prejuízo da adoção de
medidas próprias para a cobrança da dívida, desde que não importem na interrupção do
fornecimento de energia elétrica, tudo sob pena de incorrer em multa diária de
R$-50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento. Expeça-se mandado.
3. Designo audiência de conciliação para o dia 11 de outubro
de 2019, às 10 horas, a realizar-se no CEJUSC - Marília, situado Avenida Hygino Muzzi
Filho, no 1001, Bloco 6, Jardim Araxá, em Marília-SP. Cite(m)-se e intime(m)-se para
resposta(s) e comparecimento(s) das partes conforme o art. 334 e parágrafos do
CPC/2015. Ficam as partes cientes e advertidas do seguinte: "O não comparecimento
injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da Justiça e será sancionado COM MULTA de 2% ( dois por cento ) da
vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do
Estado". (CPC/2015, art. 334 §8o). Sobre a contagem do prazo para a defesa, resposta ou
contestação, observar-se-ão os incisos do art. 335 do CPC/2015, começando a partir da
audiência de conciliação ou do protocolo do pedido de cancelamento da audiência
formulado pelo réu.
4. Nos termos dos arts. 98 a 102 do CPC/2015, defiro os
benefícios da assistência judiciária gratuita, não afastado o dever da parte beneficiada de
pagar as multas processuais que lhe forem impostas (CPC/2015 art. 98, § 4o).
5. Defiro as diligências conforme arts. 212 a 216 do
CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2258169-98.2019.8.26.0000 - Marília
- 5 -
6. Intime(m)-se.”
A referida decisão foi integrada pela de fls. 69/70,
que apreciou embargos de declaração, nos seguintes termos:
“VISTOS, ETC.
1- Data venia, rejeito os Embargos Declaratórios de fls. 64/66
porque, a par de não existir uma sentença definitiva ou terminativa passível de
embargabilidade, na verdade, na decisão liminar de fls. 20 não há omissão, ambiguidade,
obscuridade ou contradição. Pelo contrário, foram sopesados os argumentos e documentos
iniciais da Autora, e tudo dentro da liberdade de decidir consagrada no artigo 371 do Código
de Processo Civil, bem entendido que, o eventual inconformismo sobre as questões ou
matérias de fundo pode ser resolvido pelo Egrégio Tribunal Superior em sede recursal
própria. No mais, observei os princípios elencados no art. 8o do Código de Processo Civil e
no art. 5o da LINDB, tudo combinado com os arts. 6o e 22 do Código de Defesa do
Consumidor, além do fato de que a energia elétrica, tanto quanto a água, constitui um bem
essencial à vida humana e não cabem embargos declaratórios como sucedâneo de recurso
próprio contra a liminar.
Por outro lado, nos embargos de declaração, o órgão julgador
não está obrigado a responder "questionário formulado pela parte" com intuito de
transformar o Judiciário em órgão consultivo" (RSTJ 181/44 ).
2- A decisão de fls. 20 enfim, adotou uma diretriz segundo o
sistema jurídico pátrio e foram mencionados dispositivos de lei de respaldo ao seu
conteúdo. Não houve omissão, contradição ou ambiguidade. Por outro lado, valendo o
mesmo que se reproduz para uma sentença definitiva ou terminativa embargada, anote-se
que:
"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga
a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos" ( JTJ 259/14 ).
E tem mais: "O magistrado ao sentenciar, não está obrigado a
debater ou rebater, ponto por ponto, as razões das partes. Cumpre-lhe colher delas apenas
o que é relevante para fundamentar o julgado e até as desprezar de todo, sem que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2258169-98.2019.8.26.0000 - Marília
- 6 -
increpe nulidade "jus novit curia". (RT 570/102).
E por fim: "... o órgão judicial, para expressar sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio" (cf. Theotônio Negrão, 34a ed., nota 2 ao artigo
535).
3- Mantenho, pois, por ora, a decisão de fls. 20, que não é
írrita, antes, jurídica e fundamentada.
4- Aguarde-se a audiência designada para 11/10/2.019.
5- Intime-se”
Cuida-se de “ação anulatória de débito cumulada
com parcelamento de débito, substituição do medidor e pedido de
antecipação de tutela e danos morais” na qual a autora, ora agravada,
questionou as contas de energia elétrica posteriores à substituição do
relógio medidor, alegando que passou a ser cobrada em valores superiores
ao da média de consumo registrada nos meses anteriores à troca do
equipamento.
Pleiteou, na petição inicial, “a concessão da tutela
de urgência para não suspender o fornecimento da energia elétrica da
Requerente, bem como, suspenda as cobranças das faturas geradas dos
meses de agosto/18 a julho/19 , sob pena de multa diária a ser fixada pelo
douto juízo, até revisão e constatação correta das mesma, e as vincendas
que vierem com consumo exorbitante” (fls. 8).
A concessionária de energia elétrica ré, ora
agravante, insurge-se apenas no tocante à abrangência da obrigação,
aduzindo a necessidade de ser delimitada a extensão da r. decisão
questionada, a fim de pudesse suspender o fornecimento de energia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2258169-98.2019.8.26.0000 - Marília
- 7 -
elétrica, no indigitado imóvel, em razão de eventual inadimplemento de
contas vincendas.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz da causa,
assiste razão à agravante.
Isto porque, para continuar usufruindo do serviço de
energia elétrica, prestado pela concessionária agravante, deve a autora
pagar, regularmente, as contas vincendas.
Segundo entendimento pacificado do Superior
Tribunal de Justiça, é ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica
em razão de dívidas pretéritas, ou quando o débito decorrer de suposta
fraude no medidor de consumo de energia elétrica.
Neste sentido, são os seguintes precedentes
daquela Corte Superior:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO. DÉBITO
PRETÉRITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE”.
1. Esta Corte possui entendimento consolidado no
sentido de que há ilegalidade na interrupção no fornecimento de água nos
casos de dívida contestada em Juízo, referente a valores apurados
unilateralmente pela concessionária e decorrentes de débitos pretéritos,
uma vez que o corte configura constrangimento ao consumidor que procura
discutir no Judiciário débito que considera indevido”.
2. “Ademais, o STJ possui entendimento pacífico no
sentido de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de
energia elétrica por dívida pretérita, em face da existência de outros meios
legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos”.
3. “Agravo regimental não provido” (AgRg no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2258169-98.2019.8.26.0000 - Marília
- 8 -
AREsp 132 / PE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
2011/0027099-7 - Relator: Ministro Mauro Campbell Marques - Segunda
Turma
Julgado em 12/04/2011 - Data da Publicação/Fonte: DJe
27/04/2011).
“ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO EMANADO DE
REPRESENTANTE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
CABIMENTO.
FORNECIMENTO.
INTERRUPÇÃO.
FRAUDE
NO
MEDIDOR”.
1. "O ato impugnado, qual seja, corte do
fornecimento de energia elétrica em virtude de inadimplemento de
consumidor, traduz-se em ato de autoridade no exercício de função
delegada pelo poder público, impugnável pela via do mandado de
segurança" (REsp 402.082/MT, Relator Ministro Castro Meira, DJ de
20/2/2006) .
2. É ilegítimo o corte administrativo no fornecimento
de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor
de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária.
Precedentes do STJ.
3. Recurso Especial não provido” (REsp 816689 /
SP
Recurso Especial - 2006/0023150-1 - Relator: Ministro Herman
Benjamin - Segunda Turma
Julgado em 04/09/2008 - Data da
Publicação/Fonte: DJe 17/03/2009).
Nestas condições, não poderia a concessionária
suspender o fornecimento de energia elétrica em razão da dívida pretérita,
que está sendo questionada judicialmente.
Entretanto, a continuidade no fornecimento de
energia elétrica no imóvel da autora é condicionada ao pagamento regular

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2258169-98.2019.8.26.0000 - Marília
- 9 -
das contas vincendas, uma vez que a decisão concessiva de tutela
provisória não tem o condão de isentar a autora do pagamento pela
utilização da energia elétrica.
Por conseguinte, o recurso comporta provimento,
para constar que a r. decisão concessiva de liminar veda a interrupção no
fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora por dívidas pretéritas,
questionadas judicialmente, mas não abrange as contas vincendas,
referentes ao consumo mensal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para o fim supramencionado. Fica prequestionada toda a matéria
alegada pelo agravante, para fins de interposição de recursos perante os
Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR